Tribunal: STM
Processo: 7000008-49.2025.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. DOLO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVOCAÇÃO VERBAL. DESPROPORCIONALIDADE. MOTIVO FÚTIL. EM SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa em face de sentença que condenou militar à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 209 do Código Penal Militar). O réu, durante serviço de sentinela, golpeou outro militar com um canivete após sofrer zombarias sobre um incidente anterior. A Defesa busca a absolvição, alegando inexigibilidade de conduta diversa, ausência de dolo e legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ato de golpear a vítima com instrumento perfuro-cortante em resposta a provocações verbais caracteriza dolo de lesionar ou conduta reflexa; (ii) estabelecer se a reação física violenta a zombarias configura legítima defesa ou causa de exclusão de culpabilidade; e (iii) determinar se o estado emocional do agente caracteriza domínio ou apenas influência de violenta emoção para fins de dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lesão corporal militar configura-se pela vontade livre e consciente de ofender a integridade física de outrem, o que se demonstra pelo uso de instrumento perfuro-cortante após discussão verbal.
4. A legítima defesa exige o emprego moderado dos meios necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente, não se aplicando a casos de resposta física a meras provocações verbais.
5. A inexigibilidade de conduta diversa pressupõe pressão irresistível que elimine a capacidade de escolha, o que não ocorre em desentendimentos interpessoais no ambiente militar.
6. A atenuante da influência de violenta emoção aplica-se quando o agente mantém parcial controle e reflexão sobre seus atos, distinguindo-se do domínio de violenta emoção, que exige completo comprometimento do controle inibitório.
7. A agressão motivada por zombarias banais caracteriza a agravante do motivo fútil pela nítida desproporção entre a causa e o ato criminoso.
8. O cometimento do crime durante escala de sentinela em unidade militar atrai a incidência da agravante de estar em serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "1. A agressão física com arma branca em resposta a ofensas verbais é desproporcional e afasta a excludente de legítima defesa. 2. O discernimento e a capacidade de reflexão sobre os atos, ainda que em estado de ânimo alterado, caracterizam a influência, e não o domínio de violenta emoção. 3. O uso de violência contra companheiro de farda durante o serviço de escala caracteriza motivo fútil e ofende a disciplina militar."
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 70, II, “a” e “l”, 72, I e III, “c”, e 209.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 0000144-87.2015.7.12.0012, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 17.10.2017.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000008-49.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MAICON SILVA CARDOSO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO OS TERMOS DA
SENTENÇA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000008-49.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MAICON SILVA CARDOSO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
LESÃO
CORPORAL LEVE. DOLO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVOCAÇÃO
VERBAL.
DESPROPORCIONALIDADE.
MOTIVO
FÚTIL.
EM
SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa em face de sentença que
condenou militar à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do crime de
lesão corporal leve (art. 209 do Código Penal Militar). O réu, durante serviço de
sentinela, golpeou outro militar com um canivete após sofrer zombarias sobre
um incidente anterior. A Defesa busca a absolvição, alegando inexigibilidade de
conduta diversa, ausência de dolo e legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ato de golpear a vítima com
instrumento perfuro-cortante em resposta a provocações verbais caracteriza
dolo de lesionar ou conduta reflexa; (ii) estabelecer se a reação física violenta a
zombarias configura legítima defesa ou causa de exclusão de culpabilidade; e
(iii) determinar se o estado emocional do agente caracteriza domínio ou apenas
influência de violenta emoção para fins de dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lesão corporal militar configura-se pela vontade livre e consciente
de ofender a integridade física de outrem, o que se demonstra pelo uso de
instrumento perfuro-cortante após discussão verbal.
4. A legítima defesa exige o emprego moderado dos meios necessários para
repelir agressão injusta, atual ou iminente, não se aplicando a casos de resposta
física a meras provocações verbais.
5. A inexigibilidade de conduta diversa pressupõe pressão irresistível que
elimine a capacidade de escolha, o que não ocorre em desentendimentos
interpessoais no ambiente militar.
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A atenuante da influência de violenta emoção aplica-se quando o agente
mantém parcial controle e reflexão sobre seus atos, distinguindo-se do domínio
de violenta emoção, que exige completo comprometimento do controle
inibitório.
7. A agressão motivada por zombarias banais caracteriza a agravante do motivo
fútil pela nítida desproporção entre a causa e o ato criminoso.
8. O cometimento do crime durante escala de sentinela em unidade militar atrai
a incidência da agravante de estar em serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "1. A agressão física com arma branca em resposta a
ofensas verbais é desproporcional e afasta a excludente de legítima defesa. 2. O
discernimento e a capacidade de reflexão sobre os atos, ainda que em estado de
ânimo alterado, caracterizam a influência, e não o domínio de violenta emoção.
3. O uso de violência contra companheiro de farda durante o serviço de escala
caracteriza motivo fútil e ofende a disciplina militar."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 70, II, “a” e “l”, 72, I e III, “c”, e
209.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
0000144-
87.2015.7.12.0012, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 17.10.2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União e negar-lhe provimento, mantendo os termos da Sentença a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar processou um militar do
Exército por ter ferido o braço de um colega com um canivete. O incidente aconteceu durante
um serviço de guarda, após a vítima e outros soldados fazerem piadas e zombarias
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(provocações verbais) sobre um tiro acidental que o réu havia dado em uma ocasião anterior.
O que o Juízo de primeiro grau decidiu: o militar foi condenado à pena de 3
(três) meses de detenção pelo crime de lesão corporal leve. O juiz entendeu que o crime teve
um motivo banal (fútil) e ocorreu enquanto o réu estava em serviço, mas também considerou
que ele era jovem e agiu sob forte emoção, o que equilibrou a punição final.
O que motivou o Recurso: a defesa recorreu pedindo a absolvição do militar.
Alegou que ele não teve intenção de ferir, que o corte teria sido acidental durante um
empurrão, que agiu apenas para se defender das ofensas e que, devido ao estresse e às
constantes zombarias, não teria como agir de outra maneira naquela situação.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal precisou analisar se uma
agressão com arma branca (canivete) em resposta a simples piadas e provocações por voz
pode ser aceita como "legítima defesa" ou se configura um crime de agressão exagerada e
desproporcional.
O que o Ministro Relator decidiu: manter a condenação. Explicou que o militar
teve a intenção consciente de ferir ao usar o canivete e que reagir fisicamente com uma arma
a provocações verbais é um exagero (desproporcional), o que afasta a ideia de legítima
defesa. O Ministro também manteve as agravantes de o crime ter sido motivado por algo
banal e ter ocorrido durante o serviço.
Resultado final do Recurso: à unanimidade, o Tribunal concordou com o voto
do Ministro Relator e decidiu manter a condenação do acusado conforme decidido
anteriormente.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela nobre Defensoria Pública da
União, que se insurge contra a r. Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército junto à 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual condenou o
Soldado MAICON SILVA CARDOSO à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime
aberto, com direito a sursis, pelo crime de lesão corporal leve (art. 209 do CPM).
A Decisão em testilha considerou que a conduta do réu se enquadrava no crime
de lesão corporal leve, reconhecendo a incidência das agravantes previstas no art. 70, inciso
II, alíneas "a" (motivo fútil) e "l" (em serviço), do CPM, assim como a incidência das
atenuantes da menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM) e da influência da violenta
emoção (art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM), compensando-se mutuamente.
Em suas razões de Apelação, a Defesa do Soldado MAICON SILVA
CARDOSO busca a sua absolvição, baseando-se nas seguintes teses:
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a. inexigibilidade de conduta diversa: argumenta que o acusado estava sob forte
estresse emocional devido a constantes provocações e ofensas verbais de outros militares,
incluindo a vítima, e que o ato de lesão teria sido um ato reflexo e não intencional, praticado
em um momento de descontrole emocional decorrente do excesso de provocações,
considerando que o recorrente teria sido uma "vítima das circunstâncias" e não teria como
agir de outra forma;
b. ausência de dolo: alega que o militar não teve a intenção de lesionar a vítima,
pois o golpe de canivete teria sido, em verdade, um ato de "empurrão" para afastar o Soldado
FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS, e o ferimento teria sido acidental, sem a presença
do animus laedendi (intenção de lesionar); e
c. legítima defesa: argumenta, em tese subsidiária, que o réu agiu em legítima
defesa, repelindo uma "injusta provocação" por parte da vítima e de outros militares.
Em síntese, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a
diminuição da pena imposta.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) refuta todos os
argumentos da Defesa e pleiteia a manutenção integral da r. Sentença condenatória proferida,
alegando:
a. tipicidade da conduta: sustenta que o réu agiu com dolo, pois estava em posse
do canivete e, após a provocação verbal, moveu-se em direção à vítima de forma intencional,
empurrando-a e causando a lesão, o que torna possível enquadrar a conduta perfeitamente no
tipo penal do art. 209 do CPM;
b. irrelevância das alegações de provocação: argumenta que as supostas
provocações não justificam a agressão e que a legítima defesa não se aplica ao caso, pois o
ato da vítima foi apenas verbal, sem ameaça iminente ou injusta agressão, reforçando que o
ato praticado foi desproporcional à provocação; e
c. manutenção da pena e das agravantes: destaca a aplicação das agravantes do
art. 70, inciso II, alíneas "a" (motivo fútil) e "l" (em serviço), do CPM, as quais foram
devidamente aplicadas na Sentença de primeiro grau, destacando que a pena imposta é justa e
proporcional à gravidade do delito.
Em suma, o membro do MPM oficiante na primeira instância de jurisdição
pleiteia que o Tribunal negue provimento ao Recurso de Apelação e mantenha a condenação
e a pena impostas ao Soldado MAICON SILVA CARDOSO.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), pelo parecer da lavra do Dr.
ROBERTO COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se íntegra a r. Sentença,
por seus próprios fundamentos jurídicos (evento 9).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Recurso de Apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.
Verifica-se inexistirem preliminares a serem apreciadas, de modo que passo a
análise do mérito.
Segundo os termos da acusação, o denunciado, enquanto estava de serviço de
sentinela no posto da veterinária no 1º Regimento de Cavalaria de Guarda (1º RCG), após
sofrer provocações verbais de outros militares, lesionou o braço esquerdo do Soldado
FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS com um golpe de canivete, gerando um corte na
região do bíceps da vítima, a qual procurou atendimento médico na Unidade e, em seguida,
recebeu os devidos cuidados no Pronto Atendimento Médico do Hospital das Forças Armadas
(HFA).
Tem-se que a materialidade do delito restou devidamente comprovada, nos
termos dos documentos médicos emitidos pelo Hospital das Forças Armadas (HFA) [evento
1, doc. 12, e evento 36, doc. 03, do APF], onde a vítima foi atendida em razão da lesão
sofrida, de aproximadamente 6 (seis) centímetros na região do bíceps, causada por
instrumento perfuro-cortante. A materialidade delitiva também é demonstrada, conforme os
termos do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 46610/24 (Lesões Corporais), emitido pelo
Instituto de Medicina Legal Leonídio Ribeiro, do Departamento de Polícia Técnica da Polícia
Civil do Distrito Federal (evento 36, EXAM_CORPO DELITO2, do APF).
Segundo o referido Laudo, constata-se que a lesão sofrida pela vítima
caracteriza-se como lesão corporal de natureza leve, já que ensejou o afastamento do serviço
do ofendido por 14 (quatorze) dias, sem risco à vida ou consequências permanentes
(debilidade, deformidade, perda de função ou incapacidade laboral).
A prova oral foi produzida de forma consistente durante a dilação probatória da
Ação Penal Militar de Origem (APM).
A autoria do crime militar de lesão corporal restou suficientemente demonstrada
pela prova testemunhal e pelo teor do próprio interrogatório do réu.
Segundo as declarações prestadas em juízo pelo ofendido, Soldado
FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS, no dia do ocorrido, ao se dirigir às baias do
Esquadrão, se encontrou com o acusado. Na ocasião, fez um comentário jocoso sobre um
disparo acidental efetuado pelo réu, ocorrido durante outro serviço de escala, no Palácio do
Jaburu. Ato contínuo, o acusado imediatamente empunhou sua arma.
Quando a vítima se moveu em direção ao Soldado CARDOSO, este lhe desferiu
um soco no peito, segurando, ao mesmo tempo, o canivete, momento em que causou o
ferimento já citado no braço esquerdo do ofendido.
A vítima ressaltou que somente sentiu dor no braço atingido em momento
posterior, e que não notou o corte inicialmente no “calor” dos acontecimentos. Declarou que,
após constatar que havia sido lesionado, procurou atendimento na enfermaria da Organização
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar.
A vítima esclareceu que apenas se aproximou do Soldado CARDOSO, sem
fazer qualquer movimento que pudesse ser interpretado como uma possível agressão.
Declarou que o réu teve a intenção de feri-lo, pois, no início da interação, ele não estava com
o canivete em mãos.
Declinou também que, como consequência do ferimento, precisou se afastar de
suas atividades no Exército por 14 (quatorze) dias e recebeu mais de 9 (nove) pontos no local
da lesão (evento 45, VÍDEO2, entre os minutos 01:45 e 12:44, da APM).
A testemunha, 3º Sgt KAIO FIGUEIREDO, declarou que, após ter sido
acionado, se dirigiu ao posto de sentinela no qual o acusado se encontrava em razão do
serviço que tirava, momento em que se deparou com ele chorando. Por esse motivo, retirou o
armamento que o réu portava, buscando imediatamente a acalmá-lo, após o que acionou o
Comandante da Guarda para reportar o ocorrido, tendo o ofendido sido encaminhado à
enfermaria para o recebimento dos cuidados médicos necessários. Asseverou que o acusado
lhe relatou, assim que chegou ao local, que havia lesionado o ofendido com a utilização de
uma faca, como resposta a uma provocação sofrida referente a comentário acerca da
realização de um disparo de arma de fogo em um serviço de escala externo anterior (evento
45, VÍDEO2, entre os minutos 13 a 19:39, da APM).
Por sua vez, o Cb JOSÉ SILVA, apesar de não ter presenciado o evento,
asseverou em seu depoimento que soube ter havido uma “brincadeira” entre o acusado e o
ofendido, tendo o primeiro desferido um golpe de faca no segundo (evento 45, VÍDEO2,
entre os minutos 20 a 22:05, da APM).
A testemunha DANIEL disse que transmitiu recomendações ao recorrido a
respeito do armamento, quando ele se encontrava no quarto de hora, mas não presenciou o
evento que lesionou a vítima, no entanto, soube dos detalhes em momento posterior (evento
45, VÍDEO 2, entre os minutos 22:10 a 25: 35).
O Recorrido, em seu interrogatório, disse que efetuou um disparo acidental em
um serviço de escala que cumpriu no Palácio do Jaburu, o que lhe rendeu uma punição de 10
(dez) dias de prisão disciplinar.
Em relação ao fato descrito na Peça Acusatória, narrou que, quando estava
tirando serviço de sentinela na Organização Militar em que serve, no dia dos fatos, o Soldado
DANIEL questionou-lhe sobre tirar o serviço armado, fazendo referência ao disparo acidental
ocorrido em outra ocasião. Relatou que, na sequência, outro soldado lhe fez o mesmo
questionamento, e, em seguida, o 3º Sgt KAIO FIGUEREDO também apontou o fato de estar
cumprindo serviço portando armamento, mesmo tendo realizado o citado disparo acidental.
Depois disso, mais um soldado passou dizendo que era para o depoente realizar um disparo
no seu quarto de hora. A mesma conduta foi praticada, sucessivamente, pelo ofendido,
ocasião em que o interrogado lhe desferiu um soco, porém, com o canivete na mão, por ter
perdido o controle sobre suas emoções naquele momento. Declarou, ainda, que mesmo após
ter realizado o disparo acidental em um serviço no Palácio do Jaburu, em razão do qual foi
punido disciplinarmente, e após o fato objeto dos presentes autos, teve seu tempo de serviço
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prorrogado pelo 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RCG). Asseverou que tinha
consciência de que, ao desferir um soco na vítima, segurando um canivete, poderia causar-lhe
uma lesão (evento 45, VÍDEO 2, entre os minutos 26 a 35:40 , da APM).
As menções feitas por diversos militares, conforme pode ser verificado pelo
teor dos depoimentos colhidos, indicam a manifestação de surpresa ao constatar que o
acusado estava, naquele momento, realizando um serviço armado na Organização Militar em
que servia, mesmo tendo realizado disparo acidental em outro serviço de escala que se deu no
Palácio do Jaburu, em dia anterior. Tais menções tiveram uma conotação de desdenhar do réu
pela efetuação do citado disparo acidental e, mesmo assim, depois do ocorrido, estar tirando
serviço armado.
Do conjunto probatório produzido, tanto do ponto de vista pericial como sob a
perspectiva da prova oral, se extrai que o acusado praticou conduta que se caracteriza como
lesão corporal dolosa, de natureza leve.
A ação perpetrada pelo agente se amolda perfeitamente ao tipo penal do crime
de lesão corporal, previsto no artigo 209 do Código Penal Militar (CPM), tendo sido
preenchidas todas as elementares do tipo penal em apreço.
Ao desferir um soco na vítima, segurando um canivete, demonstrou ter vontade
livre e consciente de dar-lhe causa a uma lesão perfuro-cortante, que, segundo perícia, gerou
um ferimento de, aproximadamente, 6 (seis) centímetros no seu braço esquerdo, na região do
bíceps. A lesão ensejou o seu afastamento do serviço por 14 (quatorze) dias, sem, no entanto,
ocasionar-lhe risco à vida ou consequências permanentes, como debilidade, deformidade,
perda de função ou incapacidade laboral.
É certo que a conduta foi praticada pelo acusado após ser alvo de uma série de
provocações, feitas por outros militares, como já citado, circunstância que lhe gerou certa
alteração emocional, no momento anterior e imediato à prática do ato lesivo. Ao receber a
provocação feita pela vítima, devido ao seu já alterado estado de ânimo naquele momento,
acabou por não conseguir refrear a conduta lesiva, culminando, portanto, com o ato de
desferir um soco na vítima, segurando, ao mesmo tempo, um canivete.
Dessa maneira, verifica-se que houve indubitável dolo por parte do acusado ao
realizar a conduta. No entanto, seu estado de ânimo estava previamente alterado quando
recebeu a injusta provocação da vítima, que reforçou essa condição. Não há que se falar,
portanto, em desclassificação da conduta praticada pelo réu para o crime de lesão corporal
culposa, como pretende a Defesa, já que não há imprudência, negligência ou imperícia a ser
reconhecida, pois restou demonstrada a intenção do agente ao golpear o ofendido com
instrumento perfuro-cortante, ou seja, a vontade livre e consciente de causar a lesão corporal
que efetivamente foi adequada e suficientemente comprovada.
Nesse aspecto, trago à colação o entendimento do Profº GUILHERME DE
SOUZA NUCCI:
252. Aspectos subjetivos: o delito é doloso, não se exigindo elemento subjetivo específico. A
forma culposa é prevista em tipo penal autônomo (art. 210). Na jurisprudência: STM:
“Acusado que deu ordem para que o Ofendido se aproximasse, aspergindo álcool e ateando
fogo com isqueiro. Ao contrário do que aduz a Defesa, o dolo não é afastado pelo fato de o
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Réu ter afirmado que a prática delituosa foi uma brincadeira e que não tinha intenção de
lesionar o Ofendido. O ambiente da caserna não admite brincadeiras que desafiam a
hierarquia e disciplina, mormente com o intuito de chamar a atenção do inferior, por entender
que este estaria negligenciando suas funções. Dito comportamento malfere os princípios da
disciplina militar e da dignidade da pessoa humana. E ainda que se admita, por absurdo, que
a intenção do Acusado não era a de causar lesão na vítima, fato é que assumiu um risco
iminente de causa-la, o que caracteriza o dolo eventual (Ap. 700008-35.2018.7.00.0000, rel.
Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, j. 11.09.2018). – destaques acrescidos.(NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 5ª edição revista e atualizada, Editora
Forense.2024. p. 307).
Não há, portanto, como considerar que a conduta do réu tenha sido de natureza
culposa. Pelas provas produzidas, durante a fase de instrução processual, verifica-se a
existência de elementos suficientes em sentido contrário. Ele teve claramente a vontade de
causar a lesão corporal na vítima, ao lhe golpear com uma faca/canivete. Cabe ressaltar que
até mesmo pelo interrogatório que prestou em juízo, é possível perceber que o acusado teve a
intenção, isenta de qualquer dúvida, de lesionar o Soldado FERNANDO MONTEIRO DOS
SANTOS, último militar que o provocou na ocasião, mencionando o fato anteriormente
ocorrido e relativo ao disparo acidental efetuado no serviço de escala no Palácio do Jaburu.
A atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea “c”, do Código Penal Militar
(CPM), consistente em ter praticado o ato sob a influência de violenta emoção, provocada por
ato injusto da vítima, deve ser reconhecida.
Andou bem o Juízo de primeiro grau ao, na Sentença, ter feito incidir a citada
atenuante genérica, e não preponderar no caso concreto a causa de diminuição de pena
prevista no § 4º do artigo 209 do Código Penal Militar (CPM), já que o agente praticou a
conduta, embora com estado de ânimo alterado, mantendo, ainda, algum controle e reflexão
sobre seus atos.
Esse nível de consciência que o acusado ainda mantinha ao praticar a conduta
lesiva afasta a causa de diminuição da pena porque não estava sob o domínio da violenta
emoção, mas tão somente sob a sua influência, atraindo, assim, a atenuante genérica.
Estar sob o domínio de violenta emoção, como previsto no § 4º do artigo 209 do
CPM, exigiria do agente um elevadíssimo comprometimento do controle e de condições para
refletir sobre os seus atos em razão das provocações injustas recebidas, o que não se verificou
no caso concreto em apreciação, nesse patamar, conforme é possível se aferir pelo teor dos
depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo próprio interrogatório do réu.
Esse tem sido o entendimento desta Corte Castrense:
APELAÇÃO. DPU. CONCURSO DE CRIMES. DANO. LESÃO CORPORAL LEVE.
PRELIMINARES DE NULIDADE. FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO DE
ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO EM SEDE DO IPM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEITADAS. TESES
DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INSIGNIFICÂNCIA DAS CONDUTAS. ATIPICIDADE
CONGLOBANTE. INIMPUTABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÕES LEVÍSSIMAS OU
PRIVILEGIADAS. CRIME DE DANO COMO INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ABSORÇÃO DO
DANO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. A falta de advertência sobre o direito de assistência por advogado, em sede do
IPM, somente anula o processo se o prejuízo concreto, à luz do princípio pas de nullité sans
grief, inserto no art. 499 do CPPM, for cabalmente demonstrado. Não há violação aos
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em decisão fundamentada que
indefere a produção de prova de exame de insanidade mental. Preliminares rejeitadas por
unanimidade. Preenchidas as elementares do tipo penal, os motivos pessoais e as intenções
secundárias, apresentados pelo agente para a prática delituosa, não afastam o dolo genérico.
Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, não se aplica o Princípio da
Insignificância. As condutas de lesões corporais e de dano ao bem da Fazenda Pública são
antinormativas, perfazendo-se, seja pela teoria conglobante ou mesmo pela tradicional do
delito, a tipicidade penal. A submissão a tratamento psiquiátrico e ao uso de medicamentos
não faz presumir que o agente, ao tempo da prática de delitos, seja inimputável. A equimose
(rompimento de vasos e derrame sanguíneo) é espécie de ferimento contuso, caracterizando a
lesão leve. O agente que lesiona a vítima, quando esta aborda, publicamente, as suas dívidas
locatícias, não age sob o "domínio de violenta emoção", incidindo a atenuante genérica -
"influência de violenta emoção". A reparação, providenciada após o início do processo,
afasta a incidência do art. 260, Parágrafo único, do CPM. O reconhecimento do perdão
judicial tem aplicação restrita a circunstâncias socialmente relevantes, no que não se
englobam lesões corporais dolosas. Se o agente encontra-se licenciado do Serviço Ativo,
impossibilita-se o desfecho adstrito ao âmbito disciplinar. O delito de dano do bem público,
manejado para lesionar a vítima, não é absorvido como crime meio, por quaisquer das
hipóteses concernentes à aplicação do princípio da consunção (fase normal de preparação, de
execução ou de exaurimento). Na pena definitiva, as agravantes e as atenuantes não podem
extrapolar os limites do preceito secundário, medida esta que denota, na forma da política
criminal estabelecida pelo legislador, a proporcionalidade da reprimenda. Recurso não
provido. Condenação mantida. Unânime. (Apelação nº 0000144-87.2015.7.12.0012, Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Revisor Ministro: Ministro Dr PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data de Publicação:
26/10/2017) – destaques acrescido.
Vale a pena trazer à colação os ensinamentos do Prof. e Desembargador ENIO
LUIZ ROSSETO, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, a respeito da
diferença conceitual entre a atenuante relativa a agir sob a influência de violenta emoção para
a causa de diminuição de pena consistente em praticar a conduta sob o domínio dela, ao tecer
comentário sobre esses institutos, abordando a referida atenuante e a causa de diminuição da
pena prevista para o chamado homicídio privilegiado, que, guardadas as devidas proporções,
valem também para a hipótese insculpida no § 4º do artigo 209 do CPM:
De acordo com a alínea c do inc. III, se, ao cometer o crime, o agente estiver sob a influência
de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, é possível a atenuação da pena.
Nelson Hungria disserta ser a emoção o estado de ânimo ou de consciência caracterizado por
uma viva excitação de sentimento, forte e transitória perturbação da efetividade, descarga
nervosa subitânea. A violenta emoção é ‘capaz de influir sobre os freios inibitórios’. A violenta
emoção deve ser provocada por ato injusto da vítima, que pode ser insulto, gesto indecoroso
ou traição amorosa, que não se confunde com agressão injusta da legítima defesa.
Há diferença entre a atenuante e a causa de diminuição de pena do homicídio (art. 205, §1º,
do CPM). No denominado homicídio privilegiado o agente que está sob o domínio da violenta
emoção perdeu completamente o controle da situação; e o que está sob influência de
violenta emoção pratica o ‘ato que podia ser evitado, mas a violenta emoção o impulsionou
a praticá-lo (atenuante). A influência é um minus em relação ao domínio’. Ex.:o superior
injustamente provocado pelo inferior esbofeteia-o. Outra diferença, na causa de diminuição
na pena do homicida o lapso temporal entre a provocação da vítima e a ação sob emoção é
exíguo (logo em seguida).
[ROSSETO, Enio Luiiz. Código Penal Militar Comentado. 3ª edição revista, atualizada e
ampliada. São Paulo: Editora Thompson Reuters - Revista dos Tribunais. 2024. p. 568] –
destaques acrescidos.
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, no caso concreto em julgamento, é de se manter a incidência da
atenuante genérica, insculpida no artigo 72, inciso III, alínea “c”, do CPM, já que restou
demonstrado, pela prova produzida, que, realmente, o acusado praticou a conduta lesiva com
certo abalo emocional, em razão das provocações que recebeu de outro militares na ocasião,
inclusive sendo um deles o próprio ofendido, reagindo, no entanto, de modo excessivo, logo
em seguida às injustas e inadequadas provocações, sobretudo em um contexto que envolvia o
serviço de sentinela de uma Organização Militar.
Como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau na Sentença proferida, o
acusado estava de serviço no momento em que praticou a lesão corporal dolosa em desfavor
do ofendido, o que atrai o reconhecimento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea
“l”, do CPM.
Os motivos apresentados para a prática delitiva se mostraram desproporcionais
face à gravidade do fato, tendo em vista a violência perpetrada no âmbito do decorrer de
serviço de escala no aquartelamento, e fazendo uso de um canivete, havendo nítido
desequilíbrio entre as provocações recebidas e a reação praticada, caracterizando, portanto, a
agravante do motivo fútil, conforme artigo 70, II, alínea “a”, do CPM.
Mais uma vez é de se consignar ensinamentos trazidos pelo Profº e
Desembargador ENIO LUIZ ROSSETO, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São
Paulo, desta vez a respeito do motivo determinante tido como fútil, para a prática do delito:
[...]
Fútil (inciso I) é o motivo que ‘pela mínima importância, não é causa suficiente para o crime’.
Apresenta-se desproporcional entre o crime e sua causa moral. A sua insignificância é incapaz
de explicar o crime que dele resulta. Qual é o critério para se avaliar a futilidade do motivo?
Nélson Hungria preleciona que deve ser avaliado ‘do ponto de vista do homo medius e em
relação ao crime de que se trata’, não segundo a consideração subjetiva do juiz. Exemplos:
matar o comandante por tê-lo transferido de unidade militar; matar o colega porque durante o
almoço ele comeu a sobremesa; matar o colega porque riu ao vê-lo cair do cavalo durante a
instrução. [...] (ROSSETO, Enio Luiiz. Código Penal Militar Comentado. 3ª edição revista,
atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Thompson Reuters - Revista dos Tribunais. 2024.
p. 569)
Golpear uma pessoa com uma faca ou canivete, por ter sido alvo de zombarias,
ainda que completamente inaceitáveis, caracteriza reação desproporcional e sem
razoabilidade.
Sob a perspectiva das atenuantes, verifica-se que à época da conduta o réu era
menor de 21 (vinte e um) anos, havendo de ser reconhecida essa atenuante, na forma do
artigo 72, inciso I, do CPM.
O acusado encontrava-se sob a influência de violenta emoção, devido à
perturbação emocional ocasionada por diversas e sucessivas provocações de autoria de outros
militares no contexto do fato, sendo o ofendido um deles, o que lhe retirou, de certa forma, a
tranquilidade de ânimo, embora mantendo certo grau de controle e reflexão sobre os seus
atos, o que atrai a incidência da atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea “c”, do
CPM, como já ressaltado.
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como não há embasamento pelo mesmo elemento fático, a agravante relativa ao
motivo fútil pode ser mantida em coexistência com a atenuante referente à influência de
violenta emoção, como ressaltou o Juízo de primeiro grau. A primeira tem por origem o
motivo banal para a prática do delito, enquanto a segunda decorre do estado emocional
alterado do acusado quando da execução do ato lesivo.
A incidência das duas circunstâncias acima nominadas, portanto, se impõe.
Dessa forma, a condenação proferida pelo Juízo a quo, assim como a dosimetria
penal por ele utilizada, não merecem qualquer reparo, já que os parâmetros legais em vigor e
o conjunto probatório existente nos autos foram adequadamente observados e sopesados.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso de Apelação
interposto pela combativa Defensoria Pública da União, e negar-lhe provimento, mantendo os
termos da Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384276v15 e do código CRC 961485d9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 11/06/2026, às 10:04:47
7000008-49.2025.7.11.0011
40001384276 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR